Tribunal: CARF
Processo: 10875.902987/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, sendo analisados os argumentos e provas juntadas na manifestação de inconformidade relativos ao trimestre-calendário do crédito pleiteado, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao deferimento parcial do crédito pleiteado, não acarretando qualquer nulidade de julgamento.
ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram­se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase recursal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902987/2010-43
ACÓRDÃO
3002-003.259 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, sendo analisados os
argumentos e provas juntadas na manifestação de inconformidade
relativos ao trimestre-calendário do crédito pleiteado, de modo a dar a
conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao
deferimento parcial do crédito pleiteado, não acarretando qualquer
nulidade de julgamento.
ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO.
PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos
e provas não submetidos ao julgamento de primeira instância,
apresentados somente na fase recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral),Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.259 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902987/2010-43
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal de Guarulhos
(fl. 47), que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do IPI e
homologou as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP, no valor de R$ 637.464,80, referente ao
saldo credor de IPI do 1o trimestre de 2007. A DRF/Guarulhos deferiu
parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório de R$ 630.714,69. De
acordo com o Despacho Decisório, com os demonstrativos de fls. 49 e 210/211 e o
relatório fiscal de fl. 48, o deferimento parcial decorreu das seguintes retificações:
- glosa de créditos relativos a aquisições de fornecedores optante pelo SIMPLES; -
glosa de crédito relativo a aquisição de fornecedor na situação de inapto; -
constatação de utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data
de apresentação do PER/DCOMP.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/13, com as seguintes alegações:
- está sendo autuada posto que, supostamente, alguns de seus clientes teriam
sido considerados inaptos, porém, não possui meios capazes de demonstrar que
as referidas empresas não constavam como inaptas; a fiscalização não comprovou
a inaptidão caracterizando-se em vício insanável no ato de lançamento,
merecendo ser anulada em parte a presente autuação; - não merece prevalecer
as glosas de crédito de IPI por ter adquirido insumos de optantes pelo SIMPLES,
relativas às notas fiscais com CFOP 1949 e 2949, por se tratarem de devoluções ou
retornos de mercadoria de clientes; - não há na Lei qualquer vedação ao
aproveitamento dos créditos de IPI dos produtos adquiridos de empresas que
aderiram ao SIMPLES; Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório com o
reconhecimento integral do crédito e a homologação das compensações
pleiteadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDOR INAPTO NO CNPJ. CRÉDITO INDEVIDO.
É indevido o crédito relativo a nota fiscal emitida por empresa com situação
cadastral inapta à época das ocorrências fáticas.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.259 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902987/2010-43
3
CRÉDITOS DE IPI. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa.
CRÉDITOS DE IPI. DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS.
Admite-se o aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos
de produtos tributados quando comprovados através de documentação
apresentada com a manifestação de inconformidade.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO PERÍODO
PARCIALMENTE ABSORVIDO POR DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização
do pedido. Sendo o saldo credor do período do ressarcimento parcialmente
absorvido por débitos de trimestres subsequentes, glosa-se o valor utilizado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência
de apreciação de provas e, no mérito, que o acórdão recorrido ignorou o fato de que as operações
em questão se referem, em verdade, a retorno e devolução de mercadorias, cujas saídas foram
regularmente escrituradas pela Recorrente, o que garante a legitimidade do seu crédito, juntando
documentação comprobatória.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do 1o trimestre de 2007 foi parcialmente deferido e as
compensações vinculadas homologadas em parte. A insuficiência do crédito decorre da
constatação de utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP e
da glosa dos créditos relativos a aquisições de fornecedores optante pelo SIMPLES e na situação
de inapto.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.259 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902987/2010-43
4
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido por ausência
de apreciação de provas , entendo que não assiste razão à recorrente.
Alega a recorrente que Órgão Julgador “a quo” não analisou a contento todos os
documentos fiscais apresentados pela Recorrente, que demonstram que as operações que
justificaram o aproveitamento de crédito são de retorno e devolução de mercadorias, cujas saídas
geraram destaque do IPI, consubstanciando evidente deficiência de motivação, de forma que se
faz imperativo o acolhimento do pedido de anulação do v. acórdão, para que seja determinada a
prolação de um novo, a partir da análise completa do acervo probatório produzido nos autos.
Na verdade, a Instância a quo analisou os argumentos e provas juntadas na
manifestação de inconformidade e reverteu as glosas relativas às notas fiscais emitidas no
trimestre calendário do pedido de ressarcimento em que ficou caracterizada se tratarem de
operações de devolução, conforme trecho colacionado:
Por outro lado, a manifestante alega que os casos relativos aos CFOPs 1949 e
2949 referem-se a devoluções de mercadorias, operações que gerariam o direito
ao crédito, independentemente da condição de optante pelo SIMPLES do cliente.
Apresenta em sua defesa, cópias do Livro Registro de Entradas, Saídas e Controle
da Produção e Estoque (fls. 53/172) e notas fiscais (fls. 173/209).
De fato, em relação à operações de devolução, há direito ao crédito, mesmo que
o produto tenha sido devolvido por empresas optante pelo SIMPLES, pois o
crédito tem apenas o efeito de anular o débito da saída do produto. Dessa forma,
de acordo com as provas apresentadas e com o demonstrativo de fl. 49, devem
ser anuladas as seguintes glosas:

Por sua vez, não devem ser revertidas as glosas relativas às notas fiscais no 1964 e
1965, que, embora registrem o CFOP 1949, não foram apresentadas pela
manifestante, não havendo prova de que realmente referem-se a devoluções de
produtos.
Ou seja, ao contrário do que alega a recorrente, a instância de piso analisou os
argumentos e provas juntadas na manifestação de inconformidade relativas ao trimestre-
calendário do crédito pleiteado no presente processo, que foram suficientes para embasar a
decisão recorrida, reconhecendo inclusive crédito adicional, sendo que o julgador não está
obrigado a rebater os argumentos ou analisar as provas que não tenham correspondência com o
direito postulado no presente processo.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.259 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902987/2010-43
5
Assim não vislumbro a nulidade aventada por ausência de apreciação de provas,
bem como, não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a
nulidade da decisão recorrida .
No mérito, alega a recorrente que o acórdão recorrido ignorou o fato de que as
operações em questão se referem, em verdade, a retorno e devolução de mercadorias, cujas
saídas foram regularmente escrituradas pela Recorrente, o que garante a legitimidade do seu
crédito, conforme planilha analítica com a descrição das Notas Fiscais que tiveram os créditos de
IPI nela registrados glosados pela D. Fiscalização, CFOPs e Notas Fiscais de Saída respectivas:

No entanto, trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, solicitado
no PER/DCOMP 42630.57481.201107.1.1.01-2254, referente ao 1o trimestre de 2007, no valor de
R$ 637.464,80.
Conforme é possível observar no Relatório Fiscal, às fls. 48/52, que analisou as
PERDCOMPs de n°s 426305748120110711012254 e 380935847421110715013897, as Notas Fiscais
relacionadas na planilha acima foram emitidas no 3o trimestre de 2007, fora portanto do
trimestre-calendário do crédito pleiteado no presente processo, não prestando para comprovar
eventual reconhecimento complementar do direito creditório.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.259 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902987/2010-43
6
Com relação aos créditos lastreados nas Notas Fiscais de n.os 1390, 1964 e 1965,
juntadas apenas em sede recursal (doc. 03), devemos atentar ao disposto no Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Como visto, a lei estabelece o momento de apresentação da prova documental,
qual seja, a interposição da impugnação/manifestação de inconformidade. In casu, a recorrente
não alegou uma das exceções do aludido dispositivo, portanto precluiu o seu direito de produção
de prova documental.
Assim, é defeso a apreciação em sede recursal das alegações e provas não
submetidos ao julgamento de primeira instância.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 312
DF CARF MF
Original